Tribunal: TCU
Processo: 021.120/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno do TCU, em manter o registro tácito reconhecido pelo Acórdão 10835/2023-TCU-Segunda Câmara , em razão de não restar confirmado o indício de irregularidade inicialmente apontado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.120/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Suzana Guanabara do Nascimento (XXX.743.306-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.